Tribunal: TJDFT
Processo: 0709069-68.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. CONSUMIDOR. FURTO EM VEÍCULO. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. DANO MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou improcedente o pedido inicial para condenar o requerido ao ressarcimento dos danos materiais ocorridos em seu veículo, em razão de furto dentro do estabelecimento comercial do requerido.

2. Na origem o autor, ora recorrente, afirmou que guarda seu veículo, no período noturno, no lava a jato do requerido. Noticiou que no dia 28/02/2022, por volta das 6h da manhã, ao comparecer ao local para pegar seu veículo, constatou que o lava a jato havia sido invadido e seu veículo arrombado, com fiação exposta, vidro quebrado. Pugnou pela condenação do requerido ao ressarcimento dos danos materiais sofridos, no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido, em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (Id 46576215).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no cabimento de indenização por danos materiais decorrentes de estragos em veículo estacionado no estabelecimento comercial do recorrido.

5. Em suas razões recursais, o requerente afirma que firmou contrato de cunho consumerista com o recorrido, consistente na prestação de serviço de guarda do veículo nas dependências comerciais do recorrido mediante pagamento. Narrou que no dia 28/02/2022, às 6h da manhã, quando foi buscar seu veículo, constatou que o local foi invadido e houve tentativa de furto de seu veículo, deixando uma série de avarias no automóvel. Pugnou pela inversão do ônus da prova, por tratar-se de relação de consumo. Pediu a condenação do recorrido a indenizar o recorrente em danos materiais, no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e o arresto liminar de valores.

6. A teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, observo que o recorrente não demonstrou os requisitos necessários para concessão da medida pretendida tampouco a adequação da medida pretendida. A penhora é instrumento processual à disposição na fase de eventual execução da sentença, inaplicável à fase de conhecimento. Não conhecido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

7. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor (ID no 46576195 e 46576197).

8. Apesar da possibilidade de aplicação das normas protetivas do direito do consumidor à questão tratada nos autos, entre elas a inversão do ônus da prova, para a aplicação deste instituto não é suficiente a condição de consumidor, necessária também a dificuldade na realização da instrução probatória, não alcançando os meios de prova simples a que o consumidor tem acesso.

9. No caso dos autos, apesar do recorrente ter demonstrado os danos em seu veículo, não comprovou a contratação dos serviços de guarda de veículo e, consequentemente, a relação de consumo entre as partes. Também não consta dos autos a extensão dos danos sofridos, posto não haver orçamentos ou qualquer documento que ateste a extensão dos danos e o valor a ser dispendido para eventual conserto.

10. O recorrente não se desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, devendo ser mantida, na íntegra, a sentença proferida.

11. Recurso parcialmente conhecido e não provido.

12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.